Tribunal: TJMT
Processo: 0011636-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO - FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO–INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DA QUANTIA NOS AUTOS PRINCIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO– RECURSO DESPROVDO.
1. No caso, não se mostra necessária, tampouco adequada, a execução em autos apartados, diante dos princípios da informalidade e celeridade que norteiam os Juizados Especiais, devendo a execução da sentença se dar nos autos da ação principal, sobretudo pela incompatibilidade do pedido de liquidação por arbitramento nesta Seara.
2. Sentença mantida por fundamento diverso.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011636-27.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO CESAR BUENO DA SILVEIRA - CPF: 003.083.511-93 (RECORRENTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021